Tribunal: TJMT
Processo: 1048474-67.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048474-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO - CPF: 531.397.471-87 (RECORRENTE), ARITANA INDIGENA DO BRASIL - CPF: 815.109.001-44 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1048474-67.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Banco Pan S/A

Embargada(s):

Terma Maria de Moraes Silva Delgado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO RECURSAL DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste vício, e a pretensão é exatamente como constou no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante, e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada os termos da sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a Reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que houve contradição contida na sentença, requer que seja determinando que os consectários legais tenham início a partir do arbitramento.

A Embargada apresentou manifestação ao id. 147606171.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise do acórdão, verifico que este foi exatamente no sentido dos Embargos opostos pelo Embargante, pois na parte dispositiva do voto constou o seguinte: “
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: a)
condenar a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
; b) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo, o feito com julgamento de mérito”.

Deste modo, entendo que não há omissão no acórdão Embargado.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos, e os
REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022